Tribunal: STF
Processo: RE 1274924
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO. AGENTE FISCAL DE TRÂNSITO. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE AS GRATIFICAÇÕES DE HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. POSSIBILIDADE. RESP Nº 1.358281/SP - TEMA 687 DO STJ. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 7º, XIV; 37, caput e inciso XV; 40, caput, §§ 3º e 4º; e 201, § 11, todos da CF. Sustenta, em essência, que não incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de horas extras e adicional noturno, sob o fundamento de que são parcelas que não serão incorporadas para fins de aposentadoria. 
    A pretensão recursal não merece prosperar. No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou o seguinte:
    “No mesmo sentido, o Município de Passo Fundo editou a Lei Municipal nº 4.221/2005, prevendo expressamente a não incidência de contribuição previdenciária apenas sobre as verbas elencadas nos incisos I a VI do § 1º do art. 30, e não constam de tal rol taxativo, as horas extras e o adicional noturno: 
    Capítulo II 
    Da Contribuição Social 
    Art. 30. A contribuição previdenciária dos servidores públicos municipais de que trata o inciso I do art. 25 será de 11% (onze por cento) incidente sobre a totalidade da remuneração de contribuição. 
    § 1º - Entende-se como remuneração de contribuição o subsídio ou remuneração do cargo ou função, constituída pelo vencimento acrescido das gratificações, dos adicionais de caráter individual e por tempo de serviço e de vantagens pessoais, incorporadas ou não à remuneração do servidor, inclusive as relativas à natureza ou ao local de trabalho, excluídos: 
    I - as diárias para viagens, desde que não excedam a cinqüenta por cento da remuneração mensal; 
    II - a ajuda de custo; 
    III - a indenização de transporte; 
    IV - o salário-família; 
    V - o auxílio-alimentação; 
    VI - o abono de permanência de que trata o art. 55, desta Lei.
    Portanto, não havendo como se desconsiderar o Princípio da Legalidade, vai mantida a sentença de improcedência da ação diante da possibilidade de desconto previdenciário sobre as horas extras e sobre o adicional noturno.” 
    Nesta contextura, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 280/STF. Confiram-se:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI MUNICIPAL Nº 3.800/1991. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. As instâncias de origem decidiram a lide com base no acervo fático-probatório e na legislação infraconstitucional pertinente ( Lei Municipal nº 3.800/1991). Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame do acervo probatório dos autos e da legislação infraconstitucional local. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1068449 AgR, sob a minha relatoria)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária do servidor público. Incidência. Base de cálculo. Incorporação aos proventos de aposentadoria e natureza jurídica da verba. Questão infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A tese firmada no julgamento do RE 593.068/SC (Tema 163), de que não incide a contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, não afasta a necessidade de delimitação individual da base de cálculo da contribuição. 2. A controvérsia acerca de quais verbas são incorporáveis aos proventos de aposentadoria e da natureza jurídica das verbas questionadas, para fins de delimitação da base de cálculo da contribuição previdenciária do servidor público, tem natureza infraconstitucional. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1256745 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao recorrente, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.
    Publique-se. 
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator